Tribunal: TJBA
Processo: 8003148-33.2021.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003148-33.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GERALDO ALVES COSTA Advogado(s): GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADAS. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E À INTEGRALIDADE NO CÁLCULO DOS PROVENTOS. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA EC 20/98. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DA LC Nº 51/85. NORMA RECPECIONADA PELO ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL VIGENTE. ENTENDIMENTO DO STF. HIPÓTESE QUE NÃO RECLAMA A INCIDÊNCIA DA LEI FEDERAL N° 10.887/04, BEM COMO DA LEI ESTADUAL Nº 11.357/09, NO QUE TANGE AO CÁLCULO PROPORCIONAL DO IMPORTE CABÍVEL. SEGURANÇA CONCEDIDA. A impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pelo Estado da Bahia se mostra genérica, sendo apresentada independente da realidade processual, pelo que deve ser afastada. Saliente-se que compete ao Secretário da Administração do Estado da Bahia a gestão dos recursos humanos no Estado da Bahia, notadamente em matéria previdenciária e em atos de aposentação dos servidores. Preliminar rejeitada. Cabe rechaçar a preliminar de impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra lei em tese alçada pelo Estado da Bahia, tendo em vista que o pleito da Impetrante reside em ter os seus proventos de aposentadoria calculados de acordo com o que dispõe a Lei Complementar n. 51/1985. Preliminar rejeitada. No caso específico do servidor público policial, os requisitos temporais previstos nas regras de transição devem ser impostos segundo os ditames da LC nº 51/85, que, embora seja norma hierarquicamente inferior às emendas constitucionais, foi editada para regulamentar o tratamento específico conferido pela própria Constituição Federal, em seu art. 40, § 4º, a essa categoria de servidores, exigindo-se, para a aposentadoria voluntária com proventos integrais do servidor público policial, independentemente de idade mínima, 30 anos de contribuição e 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial. Entender diversamente e exigir destas categorias de servidores, que se submetem a regramento especial de aposentadoria por expressa previsão da Constituição Federal, o preenchimento dos requisitos gerais para que tenham acesso à paridade e integralidade remuneratórias, seria se afastar do sentido da própria norma constitucional e torná-la inócua, já que a opção pela aposentadoria especial, instituída com intuito protetivo, representaria, na prática, a escolha por regime previdenciário menos vantajoso, com inegáveis prejuízos financeiros. Caso em que o servidor, Escrivão de Polícia Civil do Estado da Bahia, ingressou no serviço público antes da publicação da EC nº 20/98 e preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária com proventos integrais, previstos na LC nº 51/85, fazendo jus a que seus proventos sejam calculados com base na regra da integralidade, devendo corresponder à “totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei”, bem como a que o seu benefício seja revisto “na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8003148-33.2021.8.05.0000, sendo Impetrante GERALDO ALVES COSTA e Impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3